Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704157-37.2023.8.07.0021 APELANTE: ARINALDA BATISTA GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que junte o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 56077137, ou comprove que faz jus à gratuidade de justiça, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora